Tribunal: STF
Processo: RE 100926
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6899/81.
OUTRAS MATERIAS - INSUSCETIVEIS DE CONHECIMENTO PELA CORTE, EM
RECURSO NÃO CONHECIDO (ART-325, IV, "D" E VIII DO RISTF).
QUANTO A CORREÇÃO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.